Tribunal: TCU
Processo: 008.865/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Franio Luiz Nogueira Pinheiro contra o 6.228/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 6228/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria do Sr. Franio Luiz Nogueira Pinheiro foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e ao Sr. Franio Luiz Nogueira Pinheiro.